Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701174-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FMI SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: IMPLANTE DE ACUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO Recebo o agravo de instrumento interposto por FMI SECURITIZADORA contra a decisão do 2o Juizado Especial da Ceilândia/DF, de negativa de seguimento ao recurso inominado interposto pela ora agravante, em razão do reconhecimento da intempestividade do apelo. E quanto à concessão de efeito suspensivo ao agravo, hei por bem deferir esse pleito, nos moldes requeridos. Para tanto, destacam-se os seguintes aspectos fático-processuais (i) a sentença foi prolatada em 26.03.2020; (ii) em que pese não se desconsidere a prévia intimação das partes (em audiência ocorrida em 05.03.2020) de que, “em caso de indeferimento do pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, a sentença seria publicada no Sistema de Processo Judicial Eletrônico — PJE, no dia 26/03/2020”, adveio fato superveniente, qual seja, a suspensão dos prazos processuais, a contar da publicação da Resolução CNJ no 313, de 19 de março de 2020, os quais somente foram retomados (nos processo eletrônicos) a partir de 04.05.2020; (iii) a parte agravante interpôs o recurso inominado, em 29.05.2020, ocasião em que informou a ciência da sentença (acesso ao sistema, opção “acesso a terceiros”), em 17.05.2020; (iv) em que pese conste certidão de trânsito em julgado do decisum (em 19.05.2020), a sentença somente teria sido publicada no DJE em 25.06.2020 (com a posterior ratificação do recurso já interposto pela parte agravante). Nesse contexto, urge a melhor análise do termo a quo do prazo recursal, à luz das extraordinárias normas atinentes aos prazos processuais no período da “pandemia”, à confirmação (ou não) da intempestividade do recurso. No mais, estaria evidenciado o perigo de dano, diante da viabilidade do início do cumprimento de sentença, inclusive mediante aplicação de multa por descumprimento. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para resposta (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito